Tribunal: TJES
Processo: 0013797-47.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013797-47.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE e outros

APELADO: FATIMA MOTTE PREST e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA: REJEITADAS. MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE. PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. ESBULHO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível dos réus e manteve a procedência de ação de reintegração de posse de imóvel residencial. Os réus requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, sob a alegação de omissão no exame de preliminares, de nulidade da notificação extrajudicial e de contradição na fundamentação sobre a natureza da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorrem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da
saisine
configura julgamento
extra petita
ou viola o princípio da congruência; (iii) determinar se vícios formais na notificação extrajudicial obstam o reconhecimento do esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita por compreender que a invocação de título dominial derivado de partilha amigável não desnatura o rito possessório.

4. O princípio da
saisine
, positivado no artigo 1.784 do Código Civil, opera a transmissão automática da posse indireta dos bens aos herdeiros no instante da abertura da sucessão, assegurando a prerrogativa de defesa da herança por interditos possessórios.

5. A homologação judicial de acordo de partilha consensual individualizou o direito sobre o imóvel e consolidou a legitimidade dos autores para exigir a desocupação do apartamento, cuja permanência dos réus caracteriza posse precária.

6. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial afasta a alegação de julgamento
extra petita
e a violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, competindo ao magistrado aplicar o direito aos fatos narrados sob os brocardos
da mihi factum dabo tibi ius
e
iura novit curia
.

7. Insurgências formais contra a notificação extrajudicial, tais como o recebimento por terceira pessoa ou ausência de instrumento de mandato, carecem de força para descaracterizar o esbulho possessório diante do descumprimento de pacto judicial homologado.

8. A distinção cronológica dos fatos esclarece a menção a momentos de posse consentida e posterior ocupação sem consentimento, afastando a tese de contradição interna no julgado.

9. O dever de fundamentação analítica exige a construção de raciocínio autônomo e bastante para a resolução da lide, desobrigando o julgador de refutar individualmente todos os argumentos, depoimentos ou julgados trazidos pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A transmissão automática da posse pela
saisine
confere aos coerdeiros legitimidade para o manejo de ações possessórias destinadas à defesa dos bens da herança.

O julgamento baseado na subsunção jurídica de fatos descritos na petição inicial não configura vício
extra petita
, vigorando os princípios da
mihi factum dabo tibi ius
e
iura novit curia
.

Irregularidades meramente formais na notificação extrajudicial não afastam a configuração do esbulho possessório decorrente do descumprimento de acordo de partilha homologado judicialmente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 1.784 do Código Civil; arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 330 do Código de Processo Civil; incisos I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil; inciso I do art. 561 do Código de Processo Civil; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO ROCHA MOTTE
e
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE
em face do v. acórdão de id.
17151328
, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelos réus, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

O Embargante
RICARDO ROCHA MOTTE
aduz, em suas razões recursais (id.
17416145
), que o Acórdão prolatado incorreu em omissão quanto
a
preliminar de inadequação da via eleita e aos arts. 330, I, e 485, I e VI, do CPC c/c o art. 1.784 do Código Civil e o art. 561, I, do CPC. Sustenta que o julgado silenciou sobre a cronologia fática incompatível com a tese de posse herdada via
saisine
e sobre a nulidade absoluta da notificação extrajudicial, que fora recebida por terceiro e desprovida de assinatura e procuração.

Assevera que a manutenção da procedência da reintegração nos moldes da sentença, sem a observância da ausência absoluta de provas e dos precedentes específicos da matéria, implica em negativa de vigência à norma federal, além de violar o princípio da congruência e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Embargante
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE
assevera em suas razões de id.
17415072
, a omissão do v. Acórdão quanto à preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
e afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Sustenta que o provimento possessório, baseado exclusivamente na ficção jurídica da
saisine
, permanece eivado de vício por não considerar a única prova oral produzida e a ausência de demonstração da posse fática anterior no caso concreto, revelando-se desvinculado das balizas da causa de pedir delimitada na petição inicial.

C
ontrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 1848750
7)

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013797-47.2019.8.08.0012

EMBARGANTES: RICARDO ROCHA MOTTE e ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE

EMBARGADOS: FATIMA MOTTE PREST e MARCOS ANTONIO PREST

RELATOR: DES
EMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recursos de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO ROCHA MOTTE
e
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE
em face do v. acórdão de id. 17151328, que negou provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos pelos réus, mantendo integralmente a sentença de procedência da ação de reintegração de posse.

O Embargante
RICARDO ROCHA MOTTE
aduz, em suas razões recursais (id. 17416145), que o Acórdão prolatado incorreu em omissão quanto
a
preliminar de inadequação da via eleita e aos arts. 330, I, e 485, I e VI, do CPC c/c o art. 1.784 do Código Civil e o art. 561, I, do CPC. Sustenta que o julgado silenciou sobre a cronologia fática incompatível com a tese de posse herdada via
saisine
e sobre a nulidade absoluta da notificação extrajudicial, que fora recebida por terceiro e desprovida de assinatura e procuração.

Assevera que a manutenção da procedência da reintegração nos moldes da sentença, sem a observância da ausência absoluta de provas e dos precedentes específicos da matéria, implica em negativa de vigência à norma federal, além de violar o princípio da congruência e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, a Embargante
ANGELA MARIA APARECIDA GRAUNA MOTTE
assevera em suas razões de id. 17415072, a omissão do v. Acórdão quanto à preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
e afronta aos arts. 141 e 492 do CPC. Sustenta que o provimento possessório, baseado exclusivamente na ficção jurídica da
saisine
, permanece eivado de vício por não considerar a única prova oral produzida e a ausência de demonstração da posse fática anterior no caso concreto, revelando-se desvinculado das balizas da causa de pedir delimitada na petição inicial.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos,
o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que a natureza eminentemente possessória da pretensão autoral encontra-se perfeitamente alinhada com o ordenamento jurídico pátrio, visto que a transmissão da posse dos bens deixados pelos genitores comuns operou-se de pleno direito no exato instante da abertura da sucessão, por força do princípio da saisine positivado no artigo 1.784 do Código Civil.

Esta transmissão legal automática abrange não apenas a titularidade dominial, mas igualmente a respectiva posse indireta, outorgando aos coerdeiros legítimos a prerrogativa jurídica de defender a universalidade da herança por meio de interditos possessórios.

Consectariamente, o encerramento do processo de inventário através de acordo de partilha consensual amigável — devidamente homologado por sentença transitada em julgado — individualizou os direitos sobre o apartamento nº 301, restando consolidada a legitimidade dos autores para vindicar a desocupação do imóvel cuja posse exclusiva passou a ser exercida pelos réus de forma precária e em frontal descumprimento ao pactuado judicialmente pelos irmãos.

Além disso, a aplicação da teoria da
saisine
como fundamento para o reconhecimento do direito possessório não configura, sob nenhum aspecto técnico, julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da congruência inserto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, o pedido e a causa de pedir devem ser extraídos da petição inicial a partir de uma interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo narrado no bojo da exordial, e não de forma isolada ou adstrita unicamente ao capítulo de requerimentos finais.

Considerando que a peça inaugural descreveu de forma minuciosa que o imóvel controvertido originou-se do
monte-mor
deixado pelo óbito dos genitores das partes, cabia ao órgão julgador proceder à correta subsunção das normas legais regentes da sucessão hereditária fática, incidindo os brocardos clássicos
"da mihi factum dabo tibi ius
" (dá-me os fato
s que te darei o direito) e
"iura novit curia"
(o juiz é quem conhece o direito), o que afasta categoricamente qualquer pecha de inovação ou surpresa processual.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, afastando de forma peremptória as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a invocação de título dominial derivado de partilha amigável não desnatura o rito possessório.

De igual sorte, no tocante à higidez da notificação extrajudicial, as insurgências formais atinentes à assinatura do aviso de recebimento (AR) por terceira pessoa ou à ausência de anexação de instrumento de mandato pelo subscritor revelam-se incapazes de descaracterizar o esbulho possessório qualificado pelo descumprimento do acordo judicial homologado.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, haja vista que a apontada contradição interna entre a expressão "posse consentida" contida na motivação do voto e o termo "sem consentimento" lançado na ementa resolve-se de forma simples pela análise cronológica da relação possessória subjacente.

Do exame atento da fundamentação, exsurge nítido que tais qualificações referem-se a momentos fáticos distintos e sucessivos: a ocupação exercida pelos réus foi originariamente consentida pelos genitores e temporariamente tolerada pelos demais herdeiros no curso do inventário; todavia, converteu-se em posse precária e estritamente sem consentimento a partir do instante em que os demandados recusaram-se a desocupar o apartamento que coube aos autores na partilha amigável consensual de 2019, aperfeiçoando-se o esbulho a partir da mora.

No que tange ao alegado silêncio sobre a prova oral e o precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cumpre rememorar que o julgador possui o dever de fundamentação analítica e coerente, mas não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos, depoimentos de informantes ou julgados colacionados pela defesa quando constrói uma linha de raciocínio autônoma, robusta e prejudicial, cujos fundamentos jurídicos próprios mostram-se bastantes e autossuficientes para solver integralmente a matéria devolvida no apelo.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.